Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-62.2025.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-62.2025.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OSVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 032.012.918-70 (APELADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TEMA 958/STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E ANOTAÇÃO DE GRAVAME NO DOCUMENTO DO VEÍCULO – PROVA MATERIAL SUFICIENTE – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A tarifa de registro de contrato, destinada à formalização da alienação fiduciária junto ao órgão competente, possui respaldo legal e jurisprudencial, sendo válida sua cobrança quando demonstrada a efetiva prestação do serviço.

Nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do encargo exige a comprovação do registro do contrato, o que, no caso concreto, restou evidenciado pela anotação do gravame no documento oficial do veículo, suficiente para demonstrar a publicidade e eficácia da garantia.

Comprovada a prestação do serviço, afasta-se a alegação de abusividade e a consequente restituição dos valores pagos.

Sentença reformada. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000134-62.2025.8.11.0095

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:

OSVALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr.

Dante Rodrigo Arnha da Silva
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
OSVALDO DE OLIVEIRA
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar abusiva a cobrança da despesa com registro de contrato e determinou a repetição do indébito, na forma dobrada, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, acrescida de juros de mora e correção monetária.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos cobrados, especialmente no tocante às tarifas bancárias, argumentando que estão em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que os serviços foram efetivamente prestados e devidamente previstos no contrato, inexistindo abusividade a justificar a condenação imposta.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão acostada aos autos (Id. 340887855).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo, bem como a possibilidade de restituição dos valores pagos a tal título.

Assiste razão à instituição financeira, ora apelante.

A denominada tarifa de registro de contrato corresponde à contraprestação pelo serviço de formalização e publicidade da garantia fiduciária, consistente no registro do contrato de financiamento junto ao órgão competente, notadamente o DETRAN, o que viabiliza a anotação do gravame no sistema oficial, conferindo eficácia erga omnes à propriedade fiduciária.

Tal encargo possui respaldo legal no artigo 1.361 do Código Civil, bem como nas normas regulamentares do Conselho Nacional de Trânsito, sendo indispensável para a constituição válida da garantia fiduciária sobre o bem financiado.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 958, no qual se firmou a tese de que a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA.
TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO.
SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Marlon Edison Beloto e Banco Votorantim S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição em dobro dos valores referentes ao seguro, rejeitando os demais pleitos revisionais.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados apresentam abusividade apta à revisão; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) aferir a validade da cobrança de tarifas bancárias; (iv) examinar a existência de venda casada na contratação de seguro e título de capitalização; e (v) definir a forma de restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a limitação dos juros remuneratórios e admite sua revisão apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso, pois a taxa contratada não se mostra discrepante da média de mercado.

A capitalização mensal de juros revela-se legítima quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação firmada em recurso repetitivo.

As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, ônus do qual a instituição financeira se desincumbiu.

A contratação de seguro e título de capitalização evidencia prática abusiva, diante da ausência de demonstração de livre escolha do consumidor e da prévia imposição contratual, configurando venda casada e violação às normas do CDC.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, afastando-se a repetição em dobro.

IV. Dispositivo e tese
Recurso do Autor Desprovido e, Recurso do Banco Parcialmente Provido, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição, que passa a ser simples, mantidos os demais fundamentos.

Tese de julgamento:

“1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

3. A cobrança de tarifas bancárias é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço.

4. Configura venda casada a imposição de seguro ou título de capitalização sem possibilidade real de escolha pelo consumidor.

5. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.”
(N.U 1005658-86.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS –
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato, na qual o autor questiona a legalidade das tarifas administrativas cobradas no contrato de financiamento de veículo, especificamente registro de contrato e seguro, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 e de seguro no valor de R$ 1.293,50, em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, relativizando-se o princípio do pacta sunt servanda quando verificadas cláusulas abusivas.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578 .553/SP (Tema 958), firmou entendimento pela validade da cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvada a abusividade por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

5. No caso em análise, houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, equivalente a apenas 1,35% do valor da operação (R$ 23.488,76), não se vislumbrando onerosidade excessiva que justifique a revisão da cláusula contratual.

6. Quanto ao seguro no valor de R$ 1.293,50, o STJ, no julgamento dos REsp 1.639 .320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972), estabeleceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

7. Contudo, no caso concreto, não ficou demonstrada a prática de venda casada, pois foi oportunizado ao consumidor a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo, conforme evidenciado na Cédula de Crédito Bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: 1. É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo quando expressamente pactuada e não caracterizada onerosidade excessiva.
2. A contratação de seguro em contrato de financiamento de veículo não configura venda casada quando facultada ao consumidor a opção de contratar ou não o serviço.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046926720248110045, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Da leitura atenta do instrumento contratual (Id. 340448890), constata-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
, devidamente estabelecida no valor de
R$316,00 (trezentos e dezesseis reais)
, conforme item B9, demonstrando a transparência na pactuação de tal tarifa.

Além disso, conforme se verifica do documento acostado aos autos (Id. 340447966), consistente no Certificado de Registro de Veículo (CRV/CRLV),
há anotação expressa da alienação fiduciária em favor da instituição financeira
, o que demonstra, de forma inequívoca, que o contrato foi devidamente levado a registro junto ao órgão de trânsito competente, com a consequente inserção do gravame no sistema nacional.

A anotação do gravame no documento oficial do veículo constitui prova material robusta da efetiva prestação do serviço, pois evidencia que a garantia fiduciária foi regularmente constituída e publicizada, atingindo sua finalidade jurídica de oponibilidade perante terceiros.

Nesse contexto, não há falar em abusividade da cobrança, tampouco em restituição de valores, uma vez que o serviço foi efetivamente prestado e revertido em benefício direto do consumidor, viabilizando a própria operação de crédito.

A sentença, portanto, ao reconhecer a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, destoou da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da prova constante dos autos, impondo-se sua reforma.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a declaração de abusividade da tarifa de registro de contrato.

Em razão da reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026